Tribunal: TJDFT
Processo: 0735472-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0735472-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ANDRE LOPES DA SILVA AGRAVADO: EDCESAR FERREIRA DE MOURA, RENATO CRISTIANO GARCIA REPRESENTANTE LEGAL: RODRIGO BEZERRA CORREIA D E S P A C H O O fundamento da antecipação da tutela recursal ultrapassa o objeto do presente recurso, pois se refere a nova decisão, que determinou a manifestação no feito originário sob pena de sua suspensão. Aguarde-se a sessão para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator